Tribunal: STF
Processo: HC 81730
Classe: HC
Órgão julgador: NELSON JOBIM
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-06-18
Data de publicação: 2002-06-18

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL. VEREADORES.
INVIOLABILIDADE (CF, art. 29, VIII).
O texto da atual Constituição, relativamente aos Vereadores, refere à
inviolabilidade no exercício do mandato e na circunscrição do
 Município.
Há necessidade, portanto, de se verificar a existência do nexo entre o
 mandato
e as manifestações que ele faça na Câmara Municipal, ou fora dela,
observados os limites do Município.
No caso, esses requisitos foram atendidos.
As manifestações do PACIENTE visavam proteger o mandato
parlamentar e a sua própria honra.
Utilizou-se, para tanto, de instrumentos condizentes com o tipo de
 acusação e
denunciação que lhe foram feitas pelo Delegado de Polícia.
Ficou evidenciado que as referidas acusações e ameaças só ocorreram
 porque o
PACIENTE é Vereador.
A nota por ele publicada no jornal, bem como a
manifestação através do rádio, estão absolutamente ligadas ao
exercício parlamentar.
Caracterizado o nexo entre o exercício do
mandato e as manifestações do PACIENTE Vereador, prepondera a
inviolabilidade.
HABEAS deferido.